Tribunal: TJSP
Processo: 1502648-69.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. Artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Procedência. Penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Pleito de absolvição por insuficiência de provas, de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas e de redimensionamento das

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. Artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Procedência. Penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Pleito de absolvição por insuficiência de provas, de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas e de redimensionamento das penas. Conjunto probatório demonstrativo da traficância. Testemunhos que não revelam mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar injustamente o acusado. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Circunstâncias judiciais que não extrapolaram a margem de risco social tutelado pela norma. Primariedade e bons antecedentes, aliados à quantidade de drogas que se mostrou diminuta autorizam a redução da pena no grau máximo, com a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.